Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-73.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE. INCAPACIDADE LABORAL. GENITOR PRESO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por alimentanda maior de idade, diagnosticada com transtornos mentais incapacitantes, contra sentença que fixou alimentos em 20% do salário-mínimo, a serem pagos por seu genitor, atualmente recolhido em unidade prisional. A autora pleiteia a majoração para 20% dos rendimentos brutos do apelado, alegando agravamento do seu estado de saúde e incapacidade de prover o próprio sustento, além de apontar possível renda do genitor mesmo em reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a majoração da pensão alimentícia diante da condição de saúde e a incapacidade para o trabalho da autora e da alegada capacidade econômica do genitor/alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados em apelação, consistentes em comprovantes de gastos ordinários e medida protetiva contra terceiro, não são considerados documentos novos nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Ademais, ainda que, excepcionalmente, se admita a junta de documentos em grau recursal, considerando que a obrigação alimentar é regida pela cláusula rebus sic stantibus, é mister que exista mudança não só da situação financeira da alimentada, mas do alimentante
4. A obrigação alimentar à filha maior de idade, no caso concreto, não decorre do poder familiar, mas do vínculo de parentesco e da solidariedade familiar, conforme os arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil, dada a incapacidade mental da alimentanda
5. A condição de encarcerado, por si só, não exime do dever alimentar, contudo, diligências nos sistemas InfoJud e e-Financeira revelaram ausência de movimentações financeiras relevantes e saldos bancários irrisórios em nome do alimentante, afastando, inclusive, a tese de capacidade econômica oculta
6. A manutenção do percentual de 20% do salário-mínimo revela-se adequada para garantir um amparo mínimo sem criar uma dívida inexequível ao alimentante desprovido de renda formal comprovada.
7. A revisão dos alimentos pode ser buscada futuramente, caso demonstrada alteração na capacidade financeira do alimentante (art. 1.699 do CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O dever de prestar alimentos ao filho maior de idade, diagnosticado com transtorno depressivo recorrente (CID F33.3) e transtorno de estresse pós-traumático (CID F43.1), decorre da solidariedade familiar e do parentesco, devendo o valor ser fixado em estrita observância ao binômio necessidade-possibilidade.
2. Mantémse o valor fixado quando observados o binômio necessidade–possibilidade, inexistindo elementos que justifiquem sua alteração.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.696 e 1.699; CPC, art. 435, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060276, 0709533-94.2024.8.07.0012, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 30.10.2025, DJe 10.11.2025; TJDFT, Acórdão 1944664, 0758020-20.2023.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, j. 11.11.2024, DJe 05.12.2024.